Tribunal: STF
Processo: HC 201209
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Sumaré/SP, ao receber a denúncia – processo nº 1501558-66.2020.8.26.0604 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o crime do artigo 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a conteúdo de investigações e conversas via aplicativo de mensagens, assentou revelada integração a organização criminosa voltada à aquisição fraudulenta de produtos, via internet, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, com posterior revenda das mercadorias. Referindo-se à necessidade de fazer cessar as atividades do grupo, concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 660.730/SP, indeferiu o pedido de implemento de medida acauteladora.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-os genéricos. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. Buscam, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta, em 3 de maio corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo manteve a custódia preventiva em 27 de abril último, ressaltando persistirem os motivos que a justificaram. O processo está concluso para sentença.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, salientou o conteúdo de investigações e de conversas em aplicativo de mensagens, no que demonstrada a integração a organização criminosa voltada à aquisição fraudulenta de produtos, via internet, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, visando revenda. Realçou a necessidade de interromper as atividades do grupo. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 660.730/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro.
    6. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator